Tribunal: STF
Processo: ARE 1475550
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º DA LEI 11.343/2006). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    2. A atitude suspeita do acusado e o ato de jogar uma sacola contendo entorpecentes para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de: a) 3 (três) porções da substância entorpecente cocaína, com peso aproximado de 6,697g; b) 1 (uma) porção fragmentada da substância entorpecente crack, com peso aproximado de 8,581g; c) 1 (uma) porção média da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 78,52g; d) 7 (sete) porções da substância entorpecente cocaína, com peso aproximado de 9,763g; e) 1 (uma) porção grande da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 256,033g; e f) 2 (duas) porções pequenas da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 8,410g.



    3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    4. Agravo Regimental provido.